Tribunal: TCU
Processo: 023.400/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2749/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.8.1 do Acórdão 2241/2017-TCU-Plenário , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c art. 33 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 023.400/2018-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 15a Região (PE). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.